Tribunal: TJDFT
Processo: 0715511-61.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. DÉBITO DE IPTU. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do enunciado no 39 do FONAJE, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica do pedido.
2. Na ação que versa sobre a transferência de imóvel o valor da causa deve traduzir o valor do bem. Nesse sentido: Acórdão 1797270, 0713144-07.2023.8.07.0007, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJe: 18/12/2023.
3. Se a pretensão econômica do pedido de transferência do bem supera em muito o valor de alçada dos juizados merece prestígio a sentença que, nessa parte, adequadamente extinguiu o feito pela incompetência do juízo.
4. Incontroverso que os autores, ora recorrentes, transferiram em 19/9/2014 todos os direitos relativos ao imóvel ao réu, que, todavia, não promoveu a transferência da propriedade para o seu próprio nome, resultando no lançamento do IPTU em nome dos antigos proprietários.
5. A procuração que transferiu ao réu os direitos sobre o bem foi outorgada em 19/9/2014 (ID 69165456 e 69165457), circunstância que atribui ao adquirente a responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o imóvel a partir daquela data.
6. Inexistindo prova do pagamento de despesas relativas ao protesto, indevida a indenização a esse título.
7. Se parte dos débitos do IPTU são anteriores à transferência do bem (ID 69165454 e 69165455) é indevida a pretensão de compensação por danos morais decorrentes do protesto da dívida.
8. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021)
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para atribuir ao réu a responsabilidade pelo pagamento do IPTU a partir da transferência do imóvel (19/9/2014). Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
10. Sem condenação em custas ou honorários.